Tribunal: TJMT
Processo: 1031660-37.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031660-37.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR DE FREITAS DE SOUZA - CPF: 053.450.481-77 (EMBARGANTE), WESLLEY DA SILVA BORGES - CPF: 056.426.441-57 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DUTRA - CPF: 630.427.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON CHARLES FERREIRA GONCALVES - CPF: 531.320.332-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 353.577.031-91 (VÍTIMA), ARIANE DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 018.356.361-10 (VÍTIMA), JAILDA DE SOUZA SANTOS - CPF: 655.049.761-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
1. ALEGADA
OMISSÃO
.

PLE
TENDIDA A

ABSOLVIÇÃO
DO EMBARGANTE
SOB ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM
RODOVIA ONDE TRANSITA VÁRIOS VEÍCULOS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
DISPAROS EM VIA PÚBLICA.
CONDUTA SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 15 DA LEI DE ARMAS.

2
.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA COMPLEMENTAR O ACÓRDÃO EMBARGADO, TODAVIA,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
Embora o
acórdão
não tenha destacado expressamente
que a conduta do embargante de efetuar disparos na via pública
é típica e se amolda no disposto no art. 15 da lei de armas
,
é sabido que
efetuar disparos em rodovia
na qual
transita vários veículos
, caracteriza o crime de disparo de arma de fogo que
é

crime formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração
.

2
. Embargos de declaração
parcialmente

provido
s
,
para
complementar o acórdão embargado, todavia,
sem efeito
s
infringente
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
We
slley da Silva Borges

contra o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal,
nos autos da Apelação Criminal n.
1
031660-37.2022.8.11.000
,
a fim
de
sanar possível omissão
no seu conteúdo
.

O embargante, forte nas razões encontradiças no ID
192327190
,
requer

seja su
prida a omissão do acórdão
embargado
, a fim de que seja analisado e decidido fundamentadamente
o
pleito
visando a sua
absolvição
, em razão da atipicidade da prática do crime descrito no art. 15 da Lei
n. 10.826/2003.

O embargado, por intermédio das contrarrazões que se vê no ID
193276682
,
opin
a
pelo
“provimento dos embargos, a fim de que a tese defensiva seja analisada.”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Porquanto tempestivamente oposto
s
, passa-se a análise dos
presentes
embargos de declaração, com a interrupção dos demais prazos processuais, a teor do art. 127, §5º, do Regimento Interno deste Tribunal.

E
,
desde logo
,
há que se considerar as hipóteses de cabimento deste recurso, de acordo com o art. 619 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigido
:
“
Aos
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Em longo arrazoado
o
embargante
alega
que
“
este recurso tem por único escopo garantir ao Embargante a

emissão de pronunciamento judicial sobre a análise da tese da

atipicidade da prática do crime do art. 15 da Lei 10.826/03,

em efetividade ao princípio constitucional da inafastabilidade

da jurisdição, ainda que para fins de prequestionamento da

matéria haurida, possibilitando sua revisão em sede

excepcional.
”

Na hipótese
,
observa-se que a
sentença
condenatória

ao tratar do tema consignou que

“Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que os crimes foram perpetrados pelo acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com o indivíduo identificado como Vitor de Freitas Souza (que veio a óbito após confronto com a polícia militar), mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo, além de ter se oposto à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo,
mediante disparos de arma de fogo, efetuados em via pública
, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com as suas condutas. Em face disso, ressalte-se por fim, que
os fatos são típicos
, antijurídicos e culpáveis, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo com duas majorantes, disparo de arma de fogo e resistência, estes últimos com a aplicação do princípio da

consunção, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em face do

réu Weslley da Silva Borges.
”

Negritamos

Além disso, conforme
foi
consignado no acórdão embargado
os

policiais em ambas as etapas da
instrução processual
,
destacaram que

os
disparos foram efetuados

primeiramente
pelo embargante
na rodovia MT
-
270
[
via pública
, que liga Rondonópolis aos municípios vizinhos de São José do Povo e Guiratinga
]
,

fato que
se
a
molda
com perfeição à conduta descrita no art. 15 da Lei

10.826/2003.

Aliás
, a citada norma preconiza que
“
Disparar arma de fogo ou acionar munição
em lugar habitado
ou
em suas adjacências,
em via pública
ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime..
.
”
E, na hipótese
,
como dito
anteriormente, os disparos
tiveram início
em rodovia
que é uma via pública,
onde transita divers
os veículos
.

Negritamos

C
onfirmando que os disparos ocorreram inicialmente na via pública
, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação que se vê no ID
171611195
, salientou que
“
Resta incontroverso que o apelante efetuou disparos de arma de

fogo em via pública (MT270), ou seja, em lugar habitado, colocando em risco a

segurança de outras pessoas.

Sendo assim, não há fundamentação na alegação da defesa de que

não havendo pessoas nas proximidades, não haveria perigo de dano à incolumidade

pública. Em uma via pública, o trânsito de pessoas é constante.
”

Sobre
esse tema
,
este Tribunal de Justiça decidiu que
“
É penalmente punível a conduta de disparar arma de fogo
, crime formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências,
em via pública
ou em direção a ela. (TJDFT, Apelação Criminal 947423).”

(
N.U 0000561-85.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11.03.2020, publicado no DJE 12.03.2020)
Negritamos

Além do mais, como dito linhas volvidas
,
o crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 é considerado de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública, não se exigindo um fim específico para o seu cometimento. Destarte, o simples disparo já expõe a risco a incolumidade coletiva, daí por que se tratando de crime de mera atividade ou conduta, a lei não exige qualquer resultado naturalístico, contentando-se com a ação ou omissão do agente.

Diante disso, não merece acolhimento o pleito defensivo visando a absolvição do
embargante
por atipicidade da conduta, uma vez que ficou comprovado que ele efetuou disparos de arma de fogo
em via pública
, sendo forçoso reconhecer que
o conjunto probatório produzido nestes autos é apto para justificar o decreto condenatório prolatado em
seu
desfavor
e mantido pelo acórdão embargado
.

Posto isso,
dou

parcial
provimento

aos
embargos de declaração opostos por
Weslley da Silva Borges
,
para complementar a fundamentação
do acórdão embargado
nos moldes ora postos, rejeitando, todavia,
os
efeito
s
infringente
s
pretendido
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024